Tribunal: TJES
Processo: 5003378-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003378-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO RENATO MARQUES DE MELO

AGRAVADO: VERA LUCIA PIRES DE MELO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – EX-CÔNJUGE –
BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial do C. STJ, os alimentos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório, devendo ser fixados com prazo determinado para se encerrar.

2. Quando não fixado prazo final de pagamento da pensão alimentícia provisória, tal verba pode ser revista a qualquer tempo, desde que sobrevenha alteração na situação financeira de quem presta ou de quem recebe, podendo ocorrer a exoneração.

3. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

4. O caráter excepcional e transitório da pensão alimentícia paga a ex-cônjuge ou ex-companheiro se excetua somente quando um dos cônjuges não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, o que não é o caso dos autos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÁRCIO RENATO MARQUES DE MELO contra decisão do juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Itapemirim/ES que deferiu tutela antecedente nos autos da “Ação de Exoneração de Alimentos” n.º 5000284-40.2023.8.08.0026, ajuizada por VERA LÚCIA PIRES DE MELO, ora agravada.

Em suas razões recursais, o recorrente, sustentando a necessidade de revogação da tutela ora deferida em primeiro grau sob argumento de que persistiria sua necessidade, mormente diante de seu quadro de saúde que o impediria de trabalhar para prover o próprio sustento, além de elevar seu custo de vida. Ainda, aduziu que durante o relacionamento auferia renda laborando no quiosque do casal que circundava R$ 5.500,00, que deixou de perceber. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e os benefícios da justiça gratuita.

Foi proferido despacho determinando o contraditório prévio (id. 7718754).

Contrarrazões em id. 8038789, refutando pontualmente a tese recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso. Ainda, pugna pelo deferimento dos benefícios da justiça.

Vieram os autos conclusos.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de julho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003378-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MÁRCIO RENATO MARQUES DE MELO

AGRAVADO: VERA LÚCIA PIRES DE MELO
PROCURADOR: RONALDO SOUZA GUIMARÃES, MARISE DE OLIVEIRA PONCIO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÁRCIO RENATO MARQUES DE MELO contra decisão do juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Itapemirim/ES que deferiu tutela antecedente nos autos da “Ação de Exoneração de Alimentos” n.º 5000284-40.2023.8.08.0026, ajuizada por VERA LÚCIA PIRES DE MELO, ora agravada.

Em suas razões recursais, o recorrente, sustentando a necessidade de revogação da tutela ora deferida em primeiro grau sob argumento de que persistiria sua necessidade, mormente diante de seu quadro de saúde que o impediria de trabalhar para prover o próprio sustento, além de elevar seu custo de vida. Ainda, aduziu que durante o relacionamento auferia renda laborando no quiosque do casal que circundava R$ 5.500,00, que deixou de perceber. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e os benefícios da justiça gratuita.

Foi proferido despacho determinando o contraditório prévio (id. 7718754).

Contrarrazões em id. 8038789, refutando pontualmente a tese recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso. Ainda, pugna pelo deferimento dos benefícios da justiça.

Em sede de admissibilidade, verifico que o feito não se encontra preparado. Todavia, ambas as partes postularam os benefícios da Justiça Gratuita e, atento às especificidades do caso concreto, entendo pelo deferimento da benesse a ambos os polos.

Assim, presentes os requisitos de admissibilidade recursal e não sendo o caso a princípio de julgamento monocrático nos moldes do art. 932, III, IV e V do CPC, passo à análise do mérito recursal para fins de seu julgamento colegiado.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso merece ser desprovido.

Impende ressaltar que, quanto à concessão de pensão alimentícia, a legislação de regência é expressa no sentido de que deverá ser observada, na sua fixação (da pensão), a proporção das necessidades do alimentando e os recursos de que dispõe o alimentante. Trata-se do que se convencionou chamar de “binômio necessidade-possibilidade”.

Neste ponto, veja-se o que dispõe o art. 1.694, § 1º, do Código Civil:

“Art. 1.694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1
o
- Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...)”

Prosseguindo, a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os alimentos devidos ao ex-cônjuge, em regra, devem ser fixados por prazo certo. Neste sentido, veja-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PERPETUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. PARENTESCO. NOVO PEDIDO. FACULDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A regra é que a obrigação alimentar devida à ex-companheira seja provisória, fixando-se termo certo.
3. O fim da relação deve estimular a independência de vidas e não o ócio, pois não constitui garantia material perpétua, motivo pelo qual o pagamento de alimentos é regra excepcional que exige interpretação restritiva. (...) (REsp 1704556/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PROLONGADA. EXTINÇÃO APÓS A PARTILHA. POSSIBILIDADE. BEM COMUM. USO PARTICULAR. INDENIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE. PARENTESCO. NOVO PEDIDO. FACULDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a fixação indefinida de alimentos a ex-companheira, que está inserida no mercado de trabalho.
2. O fim da relação deve estimular a independência de vidas e não o ócio, pois não constitui garantia material perpétua, razão pela qual o pagamento de alimentos é regra excepcional que desafia interpretação restritiva.
(...) (REsp 1688619/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).

De certo que tal não significa a impossibilidade da prestação de alimentos ante o rompimento do vínculo conjugal, a qual, entretanto, se justifica, inclusive por lapso mais dilatado, em situações especiais, como idade avançada, a condição fragilizada de saúde, a dificuldade de inserção imediata no mercado de trabalho ou adversidades similares amargadas por um dos ex-cônjuges e da possibilidade financeira do outro em prover-lhe ao menos um valor módico, como forma de garantir o atendimento das necessidades mais elementares.

No caso dos autos, todavia, entendo, nesta fase inicial em que o feito de origem se encontra, não se configurar quaisquer destas situações justificadoras da manutenção da obrigação da agravada em pensionar mensalmente o agravante.

Verifico que o pensionamento entre as partes vige há cerca de 06 anos, tempo que considero suficiente para que o agravante se estabilizasse financeiramente, mormente ante a meação dos bens.

Destaque-se que nas declarações acostadas ao presente agravo, o mesmo se qualifica como pecuarista, o que demonstra que a renda individual do mesmo não está totalmente demonstrada.

Em suma, o contexto probatório em que proferida a decisão agravada denota que o casal já está separado há bastante tempo e que a provisoriedade já se consumou.

Ademais, existe a afirmação na inicial da ação de exoneração de alimentos de que o agravante possui imóveis alugados e uma propriedade rural, o que seria suficiente para prover o sustento próprio.

De certo que tais questões ainda precisam ser objeto de instrução ampla, eis que o feito na origem se encontra em fase cognitiva prematura.

A condição de saúde do agravante, do mesmo modo, precisa ser esclarecida, pois retirada de vesícula, esteatose e sinusite, por exemplo, não parecem ser condições incapacitantes para o trabalho. Todavia, como o agravante aponta sofrer de outras moléstias, situação que precisa ser melhor elucidada no curso da instrução, inclusive se a eventual quadro de saúde incapacitante influencia nos rendimentos (percepção de aluguel, rendimentos como pecuarista). Todavia, nesta fase, não resta comprovada incapacidade do mesmo de forma cabal, sendo a conclusão inafastável de que não foi levado ao conhecimento do douto Juízo
a quo
nenhum fato hábil a justificar a manutenção do pensionamento.

Este E. Tribunal de Justiça, em casos similares, entendeu pela inexistência de dever de pensionamento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE EX-CÔNJUGES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CARÁTER EXCEPCIONAL DOS ALIMENTOS DEVIDOS ENTRE EX-CÔNJUGES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O c. STJ proclama o entendimento segundo o qual “os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo quando presentes particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a incapacidade laborativa ou a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.046.272/RJ). 2.
Caso concreto em que não há nenhum elemento de prova apto a caracterizar situação excepcional autorizadora da concessão de alimentos em favor de ex-cônjuge
. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. (Data: 26/Jul/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5010674-84.2022.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Alimentos).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PARA COM A EX-CÔNJUGE – PENSÃO RECEBIDA POR MAIS DE 18 ANOS – COMPROVADO O REESTABELECIMENTO FINANCEIRO DA APELADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial do c. STJ, os alimentos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório, devendo ser fixados com prazo determinado para se encerrar. 2.
Quando não fixado prazo final de pagamento da pensão alimentícia provisória, tal verba pode ser revista a qualquer tempo, desde que sobrevenha alteração na situação financeira de quem presta ou de quem recebe, podendo ocorrer a exoneração, a redução ou a majoração da obrigação alimentícia, conforme regra disposta no art. 1.699 do CC
. 3. O caráter excepcional e transitório da pensão alimentícia paga a ex-cônjuge ou ex-companheiro se excetua somente quando um dos cônjuges não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a apelada recebe provento de aposentadoria por idade desde 2011. 4. Acerca do binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentando, o c. STJ possui entendimento de que, quando não determinado o prazo final do pagamento da pensão alimentícia provisória, e
os pagamentos já estiverem ocorrendo por período suficiente para que o alimentado consiga se restabelecer, sequer há obrigação de se comprovar a alteração do binômio
. 5. No caso concreto, a apelada recebe pensão alimentícia há mais de dezoito anos, de modo que já obteve tempo suficiente para conseguir prover seu próprio sustento, o que, aliás, se mostra verossímil, tendo em vista os proventos de aposentadoria que recebe por idade, fato este incontroverso nos autos. 6.
Não é necessária a discussão acerca da condição de reinserção da apelada ao mercado de trabalho, uma vez que eventuais problemas de saúde não interferem na renda recebida
. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Procedência da pretensão autoral de exoneração do dever de prestar alimentos à apelada. (Data: 08/Feb/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5019652-37.2021.8.08.0048, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Exoneração).

De outro ângulo, a agravada demonstrou a dificuldade em manter a produção leiteira após a pandemia, devido às dificuldades notórias na economia e ao achatamento do comércio, destacando, ainda, que a renda do seu quiosque é sazonal, diretamente ligada ao movimento de turismo no final do ano.

Portanto, não verifico na decisão agravada qualquer ilegalidade ou vício passível de reforma ou anulação, mormente por ter sido concedida a tutela na origem de modo fundamentado, ante a presença dos requisitos legais.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

Consectário do desprovimento do recurso é o afastamento do pedido de efeito suspensivo, já que ausente o requisito atinente aos elementos de probabilidade do direito autoral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões